Tribunal: TJSP
Processo: 1022513-44.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. COBRANÇA. 1. O criterioso comando na realização da prova ao juiz da causa compete, posto que é o destinatário dela para a boa prestação jurisdicional. 2. O pagamento de dívida se prova com a apresentação do recibo. (Código Civil, arts. 319, 320 e 321). 3. Comprovada celebração do negócio envolvendo a permuta de veículos e o não pagamento da diferença por parte do

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. COBRANÇA. 1. O criterioso comando na realização da prova ao juiz da causa compete, posto que é o destinatário dela para a boa prestação jurisdicional. 2. O pagamento de dívida se prova com a apresentação do recibo. (Código Civil, arts. 319, 320 e 321). 3. Comprovada celebração do negócio envolvendo a permuta de veículos e o não pagamento da diferença por parte do requerido, era de rigor a procedência da ação. Sentença mantida. Recurso desprovido.